Tribunal: STF
Processo: HC 220648
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Sergio Barbosa de Almeida em causa própria, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 79.160/SP.



    Diz ter sido condenado à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses em regime fechado pela prática de crime previsto no artigo 339 (denunciação caluniosa), do código penal.



    Alega constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena base em dobro - considerado o piso de 2 e o teto de 8 anos previsto para o tipo - à míngua de fundamentação idônea.



    Requer a concessão da ordem para reduzir a pena base imposta contra si.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, é possível, tanto a fixação da pena-base acima do patamar mínimo previsto na lei, quanto do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda. 



2. Ao estabelecer a pena-base acima do patamar mínimo e fixar o regime prisional inicial fechado, a juíza sentenciante apontou concretamente a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do crime. 



3. Na hipótese, a vítima acabou ficando presa injustamente por cerca de dois meses, em razão da trama engendrada pelo ora paciente e sua comparsa, não havendo dúvidas de que as conseqüências do delito foram de grande monta. 



4. Ordem denegada.”(Doc. 2).



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Anoto, de início, que a Relatora no STJ assim consignou:



    “Ao estabelecer a pena-base acima do patamar mínimo e fixar o regime prisional inicial fechado, a juíza sentenciante apontou concretamente a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do crime.”



    Nesse sentido, o Juízo sentenciante ressaltou:



    “(...) analisado o mérito fixo a pena base para ambos os réus acima do mínimo legal para o delito do art. 339 do Código Penal, considerando-se a sordidez da conduta, a intensidade do dolo, as consequências graves imputando crime equiparado a hediondo à vítima Luciana que chegou a ficar presa por quase dois meses, e na tentativa de eximir Sérgio da acusação de estupro e ludibriar a Justiça duplamente e quem sabe até livrar-se das outras acusações de estupro e estelionatos, portanto fixada em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa.”



    Vê-se, portanto, que, ao fixar a pena base do paciente em 4 anos, apresentou justificativa plausível, levando em conta os motivos circunstâncias e consequências do crime.



    Ainda que assim não fosse, a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    Reporto-me, ainda, a julgados da Corte, nos quais enfrentadas controvérsias versando sobre dosimetria da pena:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos e em condenações transitadas em julgado caracterizadoras de maus antecedentes. 3. O acréscimo implementado na terceira fase da dosimetria (1/2) levou em consideração a gravidade concreta da infração (roubo a agência bancária, praticado por quatro agentes, com várias armas e mediante restrição da liberdade de funcionários do estabelecimento). 4. Tendo sido a pena estabelecida em patamar superior a 8 anos, presente circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime mais gravoso. 5. Recurso ordinário não provido.(RHC nº 189.236, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2021).”



    “(...)



    III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. (HC 194229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2021 PUBLIC 22-02-2021)”



    Com efeito, não vislumbro flagrante ilegalidade ou excepcionalidade a autorizar a concessão de ordem.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente